Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602750-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
Num. 43785717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602750-04.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA, ELEIÇÃO
2022 - Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785717
14/12/2023
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.009

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602750-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL E A RETIFICADORA.
VARIAÇÃO DE SALDO A MAIOR.
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. AUSENTE
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. EMISSÃO DE
Num. 43785717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

R E C I B O S A P Ó S E N T R E G A D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA
FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A prestação de contas final apresenta
divergência em relação à prestação de
contas retificadora, não se tratando das
hipóteses previstas pelo artigo 71, da
Resolução nº 23.607/2019, bem como
ausentes as justificativas necessárias.

2. Ressalta-se que, mesmo havendo
correção na prestação de contas
retificadora, a omissão de gastos é falha de
natureza grave que pode comprometer a
regularidade das contas, todavia, em sendo
valor irrisório e declarado, representa falha
formal a qual se impõe ressalva.

3. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
d e s p e s a e s t á c o n d i c i o n a d a a o
detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
4. Os recibos eleitorais referentes ao
recebimento de recursos deverão ser
e m i t i d o s e m o r d e m c r o n o l ó g i c a
concomitantemente ao recebimento das
doações.

5. A falta de emissão de recibos eleitorais
ou sua emissão a destempo configura vício
formal se os recursos arrecadados constam
da prestação de contas retificadora,
apresentada anteriormente à emissão do
parecer conclusivo.

6. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
Num. 43785717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

específico pelo órgão julgador.

7. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

8. No particular, as falhas representam
cerca de 25% da movimentação total de
campanha, impossibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão
pela desaprovação das contas.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ULISSES
ANTONIO PADILHA DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380324).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo pela desaprovação das
contas (id. 43699038).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43710800)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43685317 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu novo parecer técnico pela
Num. 43785717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

desaprovação das contas (id. 43737357).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação com ressalva das contas (id. 43740054).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 128.011,85,
conforme abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 4.038 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) variação de saldos em relação à prestação de contas anterior (item
3.2);

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 7.4);

iii) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas
(item 8.1); e

iv) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (itens 8.2 e 9).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Variação de saldos em relação à prestação de contas anterior (item
3.2)

Num. 43785717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

De acordo com o parecer técnico conclusivo, a prestação de contas final
apresenta variação de saldos incompatíveis em relação à prestação de contas anterior,
confira-se:

Inicialmente, observa-se a doação de recursos próprios no montante de R$
4.250,00, a qual na seguinte prestação de contas apresentou uma variação de R$ 317,41
(R$ 4.567,41), o mesmo ocorre com as despesas com impulsionamento de conteúdo, que
variam de R$ 5.100,00 para R$ 5.417,41, tendo tal variação não transitado pelas contas
registradas.

Em sede de manifestação (id. 43710800), aponta o candidato que o vício foi
sanado em prestação de contas retificadora, ainda, em nota explicativa (id. 43685411)
aduz que foi realizado pagamento total de R$ 5.100,00 de impulsionamento ao Facebook,
todavia, diante de valores remanescentes com o fornecedor, apresenta variação de saldo
emitido na nota fiscal, de forma que para regularizar esse valor, registrou uma doação de
recursos próprios no valor de R$ 317,41.

Nesse sentido, verifica-se que a presente situação não se amolda às
hipóteses previstas pelo art. 71, da Resolução nº 23.607/2019, no mesmo aspecto,
apesar de constante nos autos a respectiva documentação, se faz ausente as
justificativas pertinentes.

Ainda, ressalta-se que a existência de previsão de retificação das contas não
autoriza, por si só, que as informações declaradas possam ser alteradas
substancialmente, devendo as modificações serem acompanhadas de justificativas e
documentos que comprovem a mudança realizada.

Ocorre que, no caso em apreço, houve também a utilização de recursos que
não transitaram pela conta bancária de campanha.

Neste ponto, ressalto que a burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha configura vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º,
da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
Num. 43785717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
Num. 43785717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 317,41 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022,
Num. 43785717 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

Ainda, na hipótese em que se discute, a divergência é de R$ 317,41, que
corresponde a apenas 0,24% da movimentação total da campanha, sendo necessária sua
apreciação em conjunto com as demais irregularidades.

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC (item 7.4)

Consignou, ainda, o parecer conclusivo (id. 43737357):

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Num. 43785717 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

No presente caso, em nota explicativa, o prestador argumentou que (id.
43706805) “Quanto à diferença no valor do contrato do prestador de serviços Jakson, o
candidato alega que na época percebeu o equívoco e refez o contrato, mas acabou não
reenviando o contrato corrigido para a contabilidade, portanto substituímos o contrato
somente nesta retificadora.”.

Num. 43785717 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

Contudo, incabível a mera a juntada de novo contrato, contendo alteração
apenas do valor inicialmente pactuado, eis que obsta a comprovação inequívoca a ser
feita sobre a destinação da verba pública.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC no montante total de R$ 500,00, devendo os valores serem devolvidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Dessa forma, mesmo perfazendo montante diminuto em relação a
movimentação total de campanha (0,39%), necessária se faz sua apreciação em conjunto
com as demais irregularidades.

Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora a partir da data
de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos ou da data em que verificada a
omissão, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022..

iii) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas
(item 8.1)

Num. 43785717 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

Não obstante, observa-se que consignou também o parecer conclusivo a
existência de recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final,
conforme abaixo:

Em sede de manifestação (id. 43710800), nada aduziu o prestador sobre a
presente irregularidade.

Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente
ao recebimento da doação.

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Da análise dos autos, constata-se que se trata de recibo derivado da doação
de recursos próprios no montante de R$ 317,41, anteriormente discutido no “item 1”.

Portanto, desnecessária nova apreciação.

iv) doações e gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (itens 8.2 e 9)

Por fim, o parecer do Setor Técnico apontou:

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
Num. 43785717 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
Num. 43785717 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, em relação à doação aufere-se que que totaliza o
montante de R$ 2.000,00, constituindo apenas 1,56% do total movimentado na
campanha (R$ 128.011,85). Já no caso dos gastos anteriores (30.867,00), correspondem
a 24,11% do total movimentado na campanha.

No presente caso, as despesas omitidas no relatório parcial, para além de
não terem seu atraso adequadamente justificado pelo candidato, representam 24,11% do
total de recursos movimentados na campanha, evidenciando a falta de transparência dos
gastos de campanha e impedindo a fiscalização concomitante da movimentação
financeira por eleitores e órgãos de controle, razão de ser da própria prestação de contas
parcial.

Havendo a omissão de informação tempestiva de despesas pagas com
recursos públicos e inexistindo plausibilidade na justificativa apresentada, além do alto
percentual representativo no conjunto da movimentação de campanha, conclui-se assim
Num. 43785717 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

pela desaprovação das contas, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Conclusão

Em síntese, as inconsistências em conjunto ultrapassam 25% da presente
prestação de contas, percentual este que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, visto que atinge o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por ULISSES ANTONIO PADILHA DA
SILVA, determinando ao prestador, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
817,41, ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602750-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43785717 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42

PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A -
REQUERENTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA - Advogados do REQUERENTE:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785717 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410512173800000042743712
Número do documento: 23121410512173800000042743712
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:04:42